Tribunal: TJSP
Processo: 1007126-80.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento bancário de veículo – Sentença de improcedência – Apelo de ambas as partes.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a produção de prova pericial – Preliminar não acolhida - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Tema mencionado ineditamente no apelo do demandante,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de financiamento bancário de veículo – Sentença de improcedência – Apelo de ambas as partes.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo despicienda a produção de prova pericial – Preliminar não acolhida - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – Tema mencionado ineditamente no apelo do demandante, não sendo alvo de impugnação na inicial nem de apreciação pela r. sentença – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Instituições financeiras que não se submetem aos limites do Decreto 22.626/33 – Súmulas 596, 648 e Vinculante n. 7, todas do STF - Prévia informação ao consumidor – Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a "Lei de Recursos Repetitivos" – RESP 1.061.530/RS – Financiamento de veículo – Abusividade não caracterizada – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – Cédula de crédito bancário – Inteligência do art. 28, § 1o, I, da Lei n. 10.931/04 - Permitida a capitalização dos juros remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – RESP 973.827/RS – Suficiência, para tanto, da previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Título emitido posteriormente a 31.3.2000 – Constitucionalidade do Art. 5o da MP 2.170/36-2001 reconhecida – Prevista, expressamente, a capitalização pela sistemática do duodécuplo – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
TABELA PRICE – A amortização pela "Tabela Price" é legítima, não configurando ilegalidade ou abusividade – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Possibilidade de pactuação do seguro prestamista desde que fruto de opção pelo consumidor, a quem compete também escolher a seguradora, sendo vedada a "venda casada" – Tese consagrada no REsp 1.639.320/SP – Escolha da seguradora que não foi oportunizada ao consumidor – Sentença mantida – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.
SEGURO "AUTO RCF" – Mesma situação constatada no que tange ao seguro automobilístico, o que atrai a aplicação analógica da tese sedimentada no citado recurso repetitivo – Sentença reformada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL – Encargo denominado "Cap. Parc. Premiável" que não guarda nenhuma relação com o financiamento de veículo – Violação do art. 39, inciso I, do CDC – Confirmação da abusividade reconhecida em sentença – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – Possibilidade de sua cobrança quando constatada a prestação do serviço e sua não onerosidade excessiva – Tese sedimentada no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP – Singela vistoria que não se confunde com avaliação de bem – Ausência de comprovação do pagamento, por parte da financeira ré, por tal serviço – Onerosidade verificada – Cobrança que deve ser afastada – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – Abusividade de encargos acessórios no período de normalidade que não acarreta descaracterização da mora – Tese consagrada no REsp n. 1.639.320/SP e no REsp n. 1.061.530/RS – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Impossibilidade da devolução na forma do art. 42, § único, do CDC – Repetição a ser realizada de maneira simples dada a inexistência de má-fé da instituição financeira na cobrança dos encargos afastados – Precedente do STJ.
CONCLUSÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE NA EXTENSÃO CONHECIDA.